Tribunal: TJMT
Processo: 0003475-88.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003475-88.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PABLO AUGUSTO ALMEIDA NASCIMENTO - CPF: 034.195.261-30 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), ELIAN SILVA BISPO DE CAMPOS - CPF: 059.502.021-63 (APELANTE), JULIANO RONDON DO VALE SILVA - CPF: 020.695.061-69 (APELANTE), JOAO ALVES DA ROSA - CPF: 074.719.001-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 695.884.221-91 (VÍTIMA), VINICIUS CINTRA PADILHA DA CUNHA - CPF: 958.527.941-04 (VÍTIMA), JOSE IGOR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 056.698.251-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA MAYARA QUEIROZ - CPF: 050.725.081-88 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE CRISTINA LEITE DA SILVA IRENO - CPF: 064.383.321-86 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEY IRENO DA SILVA JUNIOR - CPF: 043.858.251-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE IGOR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 056.698.251-01 (APELANTE), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), IGOR SOUZA PEREIRA - CPF: 021.864.491-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003475-88.2019.8.11.0042

APELANTE: PABLO AUGUSTO ALMEIDA NASCIMENTO, ELIAN SILVA BISPO DE CAMPOS, JOAO ALVES DA ROSA, JOSE IGOR RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – LATROCÍNIO [ART. 157, § 3a, II, DO CP] E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 2o, § 2o, DA LEI N. 12.850/2013] – PRELIMINARES REJEITADAS – DESCLASSIFICAÇÃO DO LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO – DESCABIMENTO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – EXASPERAÇÃO INIDÔNEA DA CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA – VIABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU
.

Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o
decisum
enfrenta as teses apresentadas pela defesa em sede de alegações finais.

“Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância”] [STF, 1a Turma, RHC 133575, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 21/02/2017].

Demonstrada, pela prova pericial decorrente da quebra de sigilo de dados telefônicos, corroborada pela prova oral produzida em juízo, que os corréus participavam, de forma estável e com divisão de tarefas, de organização criminosa, é descabido o pleito absolvitório.

Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa se o réu, na data do fato, era menor de 21 [vinte e um] anos de idade. Exegese do art. 65, I, do Código Penal.

À míngua de fundamentação idônea, a fração relativa à causa de aumento prevista no § 2o do art. 2o da Lei n. 12.850/2013 deve ser aplicada no mínimo legal de 1/6 [um sexto].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003475-88.2019.8.11.0042

APELANTE: PABLO AUGUSTO ALMEIDA NASCIMENTO, ELIAN SILVA BISPO DE CAMPOS, JOAO ALVES DA ROSA, JOSE IGOR RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou PABLO AUGUSTO ALMEIDA NASCIMENTO, ELIAN SILVA BISPO DE CAMPOS E JOSÉ IGOR RODRIGUES DOS SANTOS pelos crimes de latrocínio [art. 157, § 3a, II, do CP] e por integrarem organização criminosa [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013], e JOÃO ALVES DA ROSA, por integrarem organização criminosa [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013].

Os dois primeiros foram apenados com 24 [vinte e quatro] anos de reclusão e 23 [vinte e três] dias-multa; o terceiro, com 24 [vinte e quatro] anos e 8 [oito] meses de reclusão e 30 [trinta] dias-multa; e o quarto com 4 [quatro] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 [trezes] dias-multa.

ELIAS, JOSÉ IGOR e JOÃO ALVES são assistidos pela Defensoria Pública que, em preliminar, sustenta a nulidade do interrogatório dos apelantes na fase inquisitorial, razão pela qual almeja o seu desentranhamento dos autos.

No mérito, pede:
1)
a absolvição de JOSÉ IGOR, ELIAN e JOÃO ALVES quanto ao crime de organização criminosa, por “ausência ou insuficiência probatória”;
2)
a desclassificação da conduta de JOÃO ALVES para o delito de favorecimento pessoal [art. 348, CP];
3)
a desclassificação de latrocínio para roubo majorado em relação a JOSÉ IGOR [art. 29, § 2o, CP]; e
4)
o redimensionamento das penas para o mínimo legal, aplicando-se as atenuantes da confissão e menoridade relativa em favor de JOSÉ IGOR, e a fixação da causa de aumento em razão do emprego de arma de fogo na fração de 1/6 [um sexto] para todos os recorrentes.

Ao final, vindica a aplicação da detração penal, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena [art. 387, § 2o, do CPP].

Nas contrarrazões que apresentou, o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento do apelo, apenas para que sejam reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa quanto a JOSÉ IGOR.

PABLO arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que as teses suscitadas nas alegações finais não foram abordadas no
decisum
.

Em relação ao mérito, pleiteia:
1)
a absolvição do delito de organização criminosa, “uma vez provado não haver vínculo associativo, permanente ou de hierarquia entre os acusados”;
2)
a desclassificação do latrocínio para roubo majorado ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância [art. 29, § 1o, CP].

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“provimento parcial dos apelos de Elian, José Igor e João Alves para, mantidas as condenações, redimensionar a dosimetria do crime de organização criminosa, na terceira fase, para aplicar a fração de 1/6, com extensão dos efeitos ao apelante Pablo, e o desprovimento do apelo de Pablo Augusto Almeida Nascimento”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003475-88.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES:

1) NULIDADE DO INTERROGATÓRIO PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL

A
Defensoria Pública sustenta que ELIAN e JOSÉ IGOR, quando ouvidos na instrução processual, não ratificaram seus interrogatórios na fase inquisitiva, afirmando que foram pressionados por Policiais Civis a
“confessar que integravam a organização criminosa Comando Vermelho”
, e ainda, que
“não lhes foi permitido ler as declarações que subscreveram”
, razão pela qual almeja o reconhecimento da nulidade de tais atos, com o desentranhamento dos referidos documentos destes autos.

Ocorre que os elementos informativos do caderno investigativo, por si sós, não se prestam para fundamentar a condenação [art. 155, CP] e, diante do fato de não terem sido ratificados em juízo, a valoração da prova é questão que se confunde com o mérito e juntamente com ele será apreciado.

2) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

PABLO verbera que a sentença vergastada não rechaçou os fundamentos suscitados nas alegações finais, razão pela qual almeja a decretação da nulidade dela.

No entanto,
sequer menciona, em suas razões recursais, qual seria a tese supostamente ignorada na sentença
.

Perscrutando a peça defensiva final [ID’s 96192588 e 95192589], verifico que ela pleiteou a desclassificação do crime de latrocínio, aduzindo que
“ELIAN agiu a sem contento, sem qualquer apoio dos outros acusados, era quem portava a arma”
, de modo que não poderia ser responsabilizado pelo latrocínio,
“se apenas quis participar do crime menos grave (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas)
”.

Sem razão.

A tese defensiva foi
analisada
e
afastada
na sentença,
verbis
:

“As Defesas dos acusados Pablo Augusto Almeida Nascimento (fls.820/829) e José Igor (fls. 836/847) afirmam que, se tratando de cooperação dolosamente distinta, não pode ser atribuído a eles o resultado mais grave, incidindo, na espécie, o disposto no §2°, artigo 29 do Código Penal.

Ora, tendo o nosso código adotado a teoria da equivalência dos antecedentes ou da conditio sine qua non, o legislador não distinguiu entre causa e condição, causa e ocasiãoo, donde se conclui que todos os fatos que concorrem para a eclosão do evento punível devem ser considerados causas deste.

Por outro lado os nossos tribunais já decidiram:

[...]

Não importa, para se chegar a esta conclusão, que o réu não quisesse a morte da vítima, porque o evento “morte da vítima” estava dentro da linha de desdobrarnento da atividade para a qual os réus consentiram e participaram com atos de execução (lesões corporais na vítima José Alves Martins e disparo de arma de fogo na vítima Adriano Figueiredo). Também não importa que não tivessem conhecimento anterior do desdobramento, ou que não tenham participado do seu planejamento, porque não se exige tal para o reconhecimento da coautoria. Basta que o corréu anua aos designios dos demais, concomitantemente à realização dos fatos.

[...]

Também, não há que se falar em desclassificação do delito latrocínio, na forma pretendida pela Defesa, pois, desde o início, o plano dos acusados era

levar o veículo que, segundo informações, estaria com o dinheiro em seu porta-malas, tanto que, conforme afirmado pelo acusado Pablo Augusto, a sua função seria de motorista dos demais corréus.

Importa ressaltar, que a violência sofrida pela vítima Adriano Figueiredo, que a levou a morte, tinha por finalidade a saída dos acusados do local do crime, assegurando a evasão e posse do veículo roubado. Sendo que a execução do roubo já se iniciou com atos de violência contra a vítima José Alves Martins.

[...]”

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

ELIAN SILVA BISPO DE CAMPOS, vulgo NEGUINHO, JOSÉ IGOR RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo CABEÇA, PABLO AUGUSTO ALMEIDA NASCIMENTO, vulgo JUREMA ou MAGRÃO e JOÃO ALVES DA ROSA foram denunciados, juntamente com JULIANO RONDON DO VALE SILVA E BARBARA MAYARA QUEIROZ, pelos seguintes fatos delituosos:

“A.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
(art. 2", §2°, da Lei 12.850/2013)

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data incerta, porém até o dia 15 de janeiro de 2019, na região metropolitana de Cuiabá, os denunciados ELIAN SILVA BISPO DE CAMPOS, JOSÉ IGOR RODRIGUES DOS SANTOS. PABLO AUGUSTO ALMEIDA NASCIMENTO, JULIANO RONDON DO VALE SILVA, JOÃO ALVES DA ROSA e BARBARA MAYARA QUEIROZ promoveram, constituíram e integraram pessoalmente organização criminosa.

[...]

B.
LATROCÍNIO CONSUMADO
(art. 157, 393”[,1, CP)

Consta, também, dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 15 de janeiro de 2019, às 07h00m, no estabelecimento empresarial do tipo Lava Jato, situado na rua Oriente Tenuta, n° 320, bairro Consil, nesta cidade e comarca de Cuiabá, os denunciados ELIAN, JOSÉ IGOR, PABLO e JULIANO, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum, e em conluio com terceira pessoa ainda não totalmente identificada. Agindo com animus rem sibi habendi, subtraíram coisa alheia móvel para si, mediante grave ameaça e violência à pessoa.

[...]os denunciados foram surpreendidos por Adriano Figueiredo de Oliveira, que passava pelo local e imediatamente tentou intervir ao observar a ação criminosa, momento em que JOSÉ IGOR e PABLO adentraram no veículo VW/GOL, branco, placa AYH-6449, e permaneceram aguardando o codenunciado ELIAN, que, por sua vez, empunhando a arma de fogo, se dirigiu até aquela testemunha que bradava tentando divulgar p assalto para lhe efetuar disparos que causaram sua morte, conforme se depreende do Laudo de Necropsia de fls. 250/276.Ato contínuo, os denunciados, juntos na posse do referido veículo, se evadiram do local”.

Na fase inquisitiva, EDUARDO AUGUSTO BARCELOS declarou em 16/01/2019:

“Que o depoente é Investigador de Polícia Civil lotado nesta Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA), sediada ao lado do Detran-Sede, Bairro Paiaguás, nesta Capital; que na manhã dessa terça-feira (15/01/2019), por volta das 7h00, no estabelecimento Lava-Jato/Estacionamento situado na Rua Oriente Tenuta, no 320, próximo à TV Gazeta, Bairro Consil, nesta capital, houve um gravíssimo crime de roubo qualificado pelo resultado morte (latrocínio), que vitimou o sr. ADRIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (37 anos), fato informado primeiramente ao CIOSP, que replicou a informação a esta Delegacia Especializada, assim como, via rádio, a todas as equipes policiais e guarnições da Polícia Militar de serviço; que logo após ao crime, foi irradiado que os coautores haviam sido avistados no Bairro Alvorada, entre a Havan e a Delegacia de Polícia Federal, nos fundos da Escola Gênesis, fugindo; que o veículo roubado no Lava-Jato, local do latrocínio, um VW/Gol, cor branco, placas AYH-6449, foi encontrado abandonado na via pública, em frente ao Colégio Gênesis e outros populares, os quais indicaram que três indivíduos haviam abandonado o veículo roubado e foragido, indicando que haviam seguido pela rua lateral do colégio, passado em frente a um edifício, ingressado num terreno baldio (desocupado) e fugido numa mata ali existente pelos fundos; que o depoente e o colega conseguiram acesso às imagens deste edifício/imóvel adjacente ao local onde os coautores abandonaram o veículo roubado; constatando, pelas imagens (juntadas no APFD) – imagens de boa qualidade – que se tratavam de três coautores, um deles usando um chapéu, cujas características, pelas imagens, eram possíveis de serem observadas, o que foi imediatamente compartilhado entre grupos policiais integrados, buscando auxiliar nas buscas e nas prisões deles; que várias equipes da DERRFVA, de outras unidades e da Polícia Militar chegaram no apoio às buscas dos coautores do latrocínio; que houve apoio do helicóptero do CIOPAER, o qual sobrevoou a região onde, segundo informações, os três coautores do crime haviam fugido, em meio à mata, fundos do Bairro Alvorada; que durante essas buscas, a equipe do depoente e colega IPC RENAN conseguiu localizar um dos coautores do crime, PABLO AUGUSTO ALMEIDA NASCIMENTO, o qual foi seguramente reconhecido pela equipe, devido às imagens colhidas pouco antes, tratando-se do indivíduo que fugiu com um chapéu; que entrevistado, PABLO AUGUSTO admitiu sua participação no crime de latrocínio, indicando seus comparsas como IGOR e NEGUINHO; que com alguma informações acerca de IGOR, a equipe desta especializada conseguiu rapidamente identificar e qualificar o comparsa JOSÉ IGOR RODRIGUES DOS SANTOS, vulto CABEÇA, com segurança; que as buscas continuaram naquele local e entorno, até os fundos da AMAGGI, objetivando localizar os outros dois coautores, contudo, sem sucesso naquele momento; que enquanto isso, o depoente e o IPC RENAN diligenciaram à casa do detido/preso em flagrante PABLO AUGUSTO, o qual permaneceu preso algemado para trás na viatura, um veículo VW/Gol simples, descaracterizado; o depoente e o IPC RENAN desembarcaram e apenas fizeram uma rápida varredura no entorno da casa, para segurança da entrada; que de maneira impressionante, somente enquanto fizeram o entorno daquela casinha popular, ao retornarem à viatura para pegar o preso PABLO AUGUSTO e entrarem juntos em sua casa, perceberam que ele havia foragido da viatura, em que pese algemado para trás; que imediatamente fizeram buscas e comunicaram esta especializada, pedindo apoio imediato no local, de todas as equipes da PJC possíveis, assim como da Polícia Militar, buscando recuperar o autor confesso do latrocínio; que o apoio chegou o mais rápido possível, assim como novamente a aeronave do CIOPAER, sendo que realizaram buscas em todas as ruas próximas dali, daquele Residencial São Benedito, explicando a situação aos moradores e pedindo a compreensão e autorização para verificarem dentro de suas casas, eis que seria perfeitamente possível o latrocida ingressar num imóvel e constranger uma família a ocultá-lo da polícia; que todos os vizinhos, sem exceção, entenderam a situação, foram muito compreensivos e permitiram a todas as equipes policiais que realizassem buscas em todas as casas das ruas do residencial, aquelas que estavam com moradores, além das buscas na mata adjacente, com apoio do grupamento motorizado (motocicletas) da PM e do helicóptero do CIOPAER, mas, apesar do esforço, durante horas, o preso PABLO AUGUSTO, que foragiu da viatura, não foi localizado e recapturado naquele momento; que enquanto equipes se revezavam nessas buscas, bem como na checagem de várias denúncias anônimas que chegaram via CIOSP, eis que houve ampla divulgação do caso via imprensa televisiva, bem como a devida transparência na lastimável fuga do autuado PABLO AUGUSTO e pedido apoio à população, aos cidadãos de bem, para que indicassem o local onde PABLO AUGUSTO e os demais coautores estariam escondidos, outras equipes trabalhavam na identificação do terceiro coautor do crime, o que foi possível na tarde do fato; que numa das denúncia anônimas recebidas, o denunciante informava precisamente um imóvel onde um dos coatores do latrocínio possivelmente estaria ocultado, numa casa de muro verde, sendo certo que, durante diligências nesse local, foi possível identificar a casa do genitor do autuado ELIAN, vulgo NEGUINHO, tratando-se de ELIAN SILVA BISPO DE CAMPOS; que nessa casa, o coautor do latrocínio, ELIAN, vulgo NEGUINHO, não estava, mas o genitor dele, sr. ELIAS BISPO, que ainda não restava sabendo do ocorrido, reconheceu seguramente as fotografias e imagens colhidas no local onde os coautores abandonaram o VW/Gol subtraído, como sendo seu filho ELIAN SILVA BISPO DE CAMPOS, fornecendo outras informações que permitiram qualificar seguramente esse terceiro coautor; que ELIAN nas imagens vestia uma camiseta do tipo polo, duas cores, com um número 5 do lado direito do peito; que qualificados os três coautores, buscava-se firmar esses elementos de informações, o que foi possível com informações colhidas no local do crime, pelos IPC’s RENATO e RONALDO e pelo Delegado MARCELO TORHACS, que também compareceu ao local do encontro do veículo e da prisão inicial de PABLO AUGUSTO e do local do latrocínio; que o empregado do estabelecimento, sr. JOSÉ MARTINS, foi entrevistado e conduzido a esta especializada, onde foi formalmente ouvido em termo de declarações, bem como foi requisitado seu exame de corpo de delito, eis que foi muito agredido fisicamente pelos coautores; que a vítima JOSÉ MARTINS, de pronto, reconheceu os três indivíduos das fotografias e imagens, seguramente como sendo aqueles três indivíduos que lhe assaltaram, agrediram e atiraram contra a vítima; [...] o recebimento de várias informações, via DISQUE DENÚNCIA, do CIOSP, sendo certo que uma delas permitiu a identificação/qualificação de ELIAN BISPO, e outra levou esta equipe ao local exato onde estava o foragido PABLO AUGUSTO, no mesmo Residencial São Benedito, Várzea Grande, na tarde de hoje (16/01/2019), na casa dos conduzidos/detidos TATIANE CRISTINA LEITE DA SILVA IRENO, vulgo MOZÃO, – que PABLO revelou que tinha conhecimento dos fatos e vínculo com eles – e de seu convivente, VANDERLEY IRENO DA SILVA JÚNIOR, os quais acolheram e deram abrigo ao foragido PABLO AUGUSTO desde o primeiro momento, ainda que soubessem, de maneira inequívoca, que PABLO havia foragido naquele bairro, bem como todos os moradores perceberam as buscas, casa por casa, nas ruas mais próximas ao local da fuga, a casa do autuado PABLO AUGUSTO; que na casa de TATIANE e VANDERLEY, PABLO estava ocultado no quarto do imóvel; ao perceber a chegada e ingresso da Polícia, tentou novamente foragir, resistindo à prisão, como parece lhe ser peculiar, mas foi contido, pois o cerco era completo, inclusive, mais uma vez com o CIOPAER; [...] surgiram novas informações, compartilhadas pelo Setor de Inteligência do 4o BPM/VG, dando conta de que haviam recebido informações do provável esconderijo dos coautores do latrocínio, JOSÉ IGOR e ELIAN; que após o recebimento dessas informações, cruzamentos com outros dados recebidos e planejamento rápido, a equipe desta especializada, juntamente com Policiais Civis da Gerência de Operações Especiais (GOE) e Policiais Militares da Inteligência do 4o BPM conseguiram identificar as pessoas que estavam dando apoio e abrigando, ocultando da Polícia os foragidos JOSÉ IGOR e ELIAN, tratando-se dos conduzidos/detidos JOÃO ALVES DA ROSA e BÁRBARA MAYARA QUEIROZ; que eles, após identificados, com auxílio de informações anônimas, foram abordados na via pública, próximo à quitinete por eles ocupada, situada próxima à Creche Municipal do Jardim Florianópolis, nesta capital, onde os foragidos JOSÉ IGOR e ELIAN foram encontrados e presos em flagrante dentro da quitinete de JOÃO ALVES DA ROSA, onde também frequentava BÁRBARA MAYARA QUEIROZ e de cujo telefone os foragidos falavam com terceiros, integrantes da organização criminosa, o ‘setor de apoio’ da facção; que a casa ocupada por JOÃO e BÁRBARA é uma ‘casa de apoio’ da organização criminosa Comando Vermelho, e esse local foi indicado a JOSÉ IGOR para que eles ali se escondessem, até as buscas policiais ‘esfriarem’ e eles pudessem sair; que nessa quitinete foi apreendido, junto com JOSÉ IGOR e ELIAN, um revólver calibre .38, oxidado (preto), com numeração suprimida (raspada) e carregado com uma munição íntegra (expansiva); que ainda na mesma quitinete e próximo aos dois foragidos, foi localizada e apreendida não insignificante quantidade de drogas (maconha – fotografias anexas), as quais foram recebidas por JOÃO e MAYARA para o ‘apoio’ dos foragidos e seu maior conforto e estadia, situação clara de tráfico de drogas e associação para o tráfico; que entrevistados no local, JOSÉ IGOR e ELIAN admitiram a prática do latrocínio, esclarecendo que foi ELIAN quem, de fato, efetuou os disparos de arma de fogo, com o revólver apreendido, contra a vítima; que ainda revelaram, os três coautores, que na verdade pretendiam subtrair uma vultosa quantia em dinheiro que, segundo as informações passadas por uma mulher que namorou ou conviveu com o proprietário do Lava-Jato, de prenome FLÁVIA, segundo os coautores, seria guardada no estabelecimento ou dentro do porta-malas de um dos veículos; que os coautores disseram que houve um ‘desacerto na ação’ e que a morte do terceiro (ADRIANO) não foi planejada ou desejada por eles, foi algo momentâneo, devido à reação dele ao assalto; que os coautores confirmaram suas participações no crime, durante entrevista preliminar, e que havia sido, de fato, ELIAN, vulgo NEGUINHO, o autor dos disparos contra a vítima ADRIANO; que a arma de fogo foi trazidas por JOSÉ IGOR, o qual revelou que já estava na posse dessa arma de fogo há alguns dias, eis que havia roubado um veículo VW/Cross Fox, salvo engano, no centro desta capital, e que trocou o veículo subtraído pela arma de fogo; que JOSÉ IGOR mantém contato com o Comando Vermelho, por meio de ligações telefônicas e grupo de WhatsApp, denominado atualmente ‘SÓ PROGRESSO’, e que recebeu informações do vulgo CARCAÇA, tratando-se do reeducando ROBSON JOSÉ PEREIRA JÚNIOR, e de MARRETA ou THOR, tratando-se do reeducando LUCIANO MARIANO DA SILVA, conhecidíssimos da Polícia Civil e Militar, especialmente dos setores de inteligência, por serem lideranças da organização Comando Vermelho de Mato Grosso; que os coautores admitiram, informalmente, que recebera as informações de CARCAÇA para essa empreitada; que foi o Comando Vermelho, por meio dessas lideranças, que indicou as ‘casas de apoio’ e fez os contatos, solicitando que dessem abrigo, recebessem, ocultassem e dessem fuga aos coautores do crime; que ainda durante essa noite, houve a identificação inequívoca do motorista dos latrocidas, do indivíduo que os conduziu até a cena do crime, sabendo que iriam para uma ‘ação’, um roubo, tratando-se do ‘UBER’ JULIANO RONDON DO VALE SILVA, o qual, após confirmada sua participação, foi procurado, localizado e preso em flagrante pelos IPC’s OTÁVIO e MARCOS ANTONIO; que conduzido a esta delegacia, durante entrevistas preliminares, esclarecimentos e acareações, os coautores do latrocínio, JOSÉ IGOR e ELIAN, confirmaram que foi JULIANO RONDON, num veículo hatch, cor prata, que os levou ao lava-jato na madrugada do crime, horas antes dos fatos, sabendo que os conduzia para um roubo; que PABLO AUGUSTO, o qual se percebeu ter estreito vínculo com JULIANO, não quis admitir isso na frente de JULIANO, e negou evasivamente que tenha sido JULIANO; que JULIANO, entrevistado e diante das evidências, após perceber as afirmações de JOSÉ IGOR, confirmou parcialmente os fatos, aduzindo que, naquela madrugada de 15/01/2019, de fato ‘fez corrida’ para os latrocidas, mas não à cena do crime, apenas de Várzea Grande a esta capital; que a tornozeleira eletrônica de JULIANO RONDON, indivíduo com condenação criminal, estava desativada durante essa corrida; que as diligências continuam para confirmar e localizar a mulher referida, como sendo quem deu a informação para o roubo”.

No mesmo sentido foi o relato do IPC RENAN MOIA MORETO.

A vítima, JOSÉ ALVES MARTINS, narrou à autoridade policial:

“Que nesta manhã, ao chegar em seu local de trabalho, Lava-Jato Pantanal, localizado na Rua Oriente Tenuta, no 320, bairro Consil, o declarante, ao se aproximar do portão, percebeu que em um orelhão próximo havia dois indivíduos parados; que o declarante, assim que acionou o portão eletrônico do lava-jato para que pudesse entrar, veio a ser abordado pelos dois indivíduos que estavam parados próximos ao orelhão; que então o declarante foi levado para dentro do lava-jato, onde teve suas mãos amarradas com cordas; que observou que havia mais um indivíduo, já dentro do lava-jato; que após ser amarrado, passou a ser agredido e coagido pelos três indivíduos; que o declarante levou chutes pelo corpo, tapas no rosto, teve uma arma de fogo, tipo revólver, colocada na boca, no ouvido; que os suspeitos exigiam que o declarante entregasse dinheiro, celular e as chaves do veículo que estava no lava-jato; que então o declarante disse que sabia onde estavam as chaves de um veículo GM/S10, cor branca, o qual o declarante disse aos indivíduos que não funcionava, pois estava com o motor estragado; que os indivíduos exigiam que o declarante entregasse as chaves dos outros veículos que estavam lá estacionados; que o declarante disse aos mesmos que o local era usado por estacionamento por alguns dos moradores da região e que as chaves eram levadas pelos proprietários dos veículos; que os indivíduos, após revirarem uma mesa existente do lado de fora do escritório, encontraram uma chave de um veículo VW/Gol, cor branca, que estava ali parado; que os indivíduos colocaram o veículo em posição de fuga do local, momento esse que um vizinho do estacionamento, que conhece como ADRIANO DE TAL, passou em frente e percebeu que o declarante estava amarrado; que então ADRIANO passou a falar com os indivíduos: ‘vocês tá roubando aí, rapaz’; em seguida, pegou uma pedra e tentou jogar contra os indivíduos que estavam do lado de dentro do lava-jato; que ADRIANO tentou abrir o portão do lava-jato, mas não obteve êxito, devido o portão ser eletrônico e somente abrir com o controle remoto; que então um dos indivíduos, que estava na direção do veículo, desceu e pegou a arma de fogo que estava com seu comparsa e, com o controle, abriu o portão e os três saíram em direção a ADRIANO, correndo pela rua; que o declarante escutou cinco estampidos de arma de fogo; que ao perceber que os três haviam deixado o local, o declarante, mesmo amarrado, se escondeu atrás de alguns veículos que estavam no lava-jato; que o declarante percebeu que, após os disparos, os indivíduos voltaram ao lava-jato, o declarante saiu correndo para dentro do lava-jato, procurando outro abrigo; que após os indivíduos voltarem ao lava-jato, os mesmos entraram no veículo VW/Gol, cor branca, e deixaram o local em alta velocidade; que após esse fato, o declarante conseguiu se soltar e foi em direção à rua, onde observou que ADRIANO foi alvejado pelos tiros disparados pelos suspeitos; que então o declarante pediu por ajuda na residência de ADRIANO, o qual acionaram o SAMU; que o declarante relata que já foram assaltados por diversas vezes, onde levaram veículos do local; que no local não possui câmeras de segurança, mas os vizinhos possuem; [...] relata ainda que, no momento em que ADRIANO tentou socorrê-lo, o suspeito que estava de chapéu branco e calça jeans de cor preta, camisa cinza, pegou a arma e saiu correndo atrás de ADRIANO em companhia dos outros dois suspeitos; que o declarante teve o controle do portão e a chave de seu veículo levados pelos suspeitos”.

PABLO, JOSÉ IGOR e ELIAN foram reconhecidos por JOSÉ ALVES MARTINS como os autores do crime.

ELIAS BISPO DOS SANTOS, reconheceu pelas fotografias e imagens o seu filho ELIAN empreendendo fuga–do local em que o automóvel foi abandonado pelo trio, nas proximidades do Colégio Gênesis.

JOSÉ IGOR, de 18 [dezoito] anos de idade, foi interrogado pela autoridade policial e respondeu:

“Que confessa sua participação no roubo ocorrido em um lava-jato no bairro Consil, na última terça-feira, onde resultou na morte de uma pessoa; que além do interrogado, outros que participaram foram ‘eu, NEGUINHO e o PABLO’; que a ideia dos fatos foi da ex-mulher do proprietário do lava-jato, a qual ‘passou o canal pro PABLO’; que a ideia era entrar no lava-jato e ‘pegar o dinheiro’, um valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); que segundo PABLO, essa mulher se chamava FLÁVIA, da qual PABLO possuía o contato em seu celular; que segundo essa mulher, seu ex-marido dormia no lava-jato e que o dinheiro estaria dentro de um veículo Corolla, aparentemente de cor prata; que pelas informações recebidas de FLÁVIA, a qual se comunicava com PABLO pelo WhatsApp, o marido dormia no lava-jato, por isso o interrogado, PABLO e ELIAN decidiram lá adentrar ainda de madrugada; que utilizaram um Uber para se deslocarem de Várzea Grande para Cuiabá, sendo que descreve o motorista como sendo moreno claro, meio troncudo e o carro (não sabendo qual) de cor prata; que foi o interrogando quem acionou o Uber, e já possuía seu celular porque já tinha feito outra corrida antes; que pegou o Uber em sua residência, no bairro José Carlos Guimarães, por volta de 1h da manhã, e se deslocou, sozinho, com um revólver calibre .38, com quatro munições, pela Av. Miguel Sutil, após Av. dos Trabalhadores e pararam na frente do Comper; que neste trajeto, o interrogando veio no banco traseiro, portando o revólver na cintura; que neste local ficou procurando PABLO, que já havia mandado a localização, inclusive demorou um pouco para achá-lo, e quando achou, PABLO entrou no banco da frente; que quando passaram perto de uma câmera do CIOSP, o interrogado se abaixou no banco de trás e assim permaneceu; que seguiram até a localização da casa de PABLO, onde pegaram ELIAN, que estava nas proximidades; que ELIAN entrou no banco de trás e ‘ficou lá, comigo, abaixado’; que seguiram com o mesmo Uber até a localização onde seria a ‘parada’, sendo que esta PABLO já possuía; que foi o interrogando quem pagou o Uber, no valor de R$ 50,00 em dinheiro; que na hora do desembarque o interrogando passou a arma para ELIAN, ‘peguei e já deixei na mão dele’; que o ponto em que desceram fica a cerca de quatro ou cinco quadras do lava-jato; que seguiram a pé, todos junto, até o lava-jato; que chegaram no lava-jato por volta das 1h30, quando ‘entramos pra dentro’; que pularam o muro os três juntos, o interrogando primeiro, ‘NEGUINHO e segundo’ e PABLO pulou por fim; que observaram que a vítima não se encontrava no lava-jato, ‘aí aguardamos ele lá, atrás de um carro velho que tava lá, desmontado’; que ELIAN permaneceu com a arma; que permaneceram acordados até a chegada da vítima; que a vítima entrou no lava-jato por volta das 7h30, mas não perceberam o barulho, ‘depois que a gente olhou, ele tava lá’; que ‘o NEGUINHO foi e abordou ele, já abordamos e amarramos ele’; que amarraram com uma corda que já estava no chão do lava-jato, com os braços virados para trás, e colocaram a vítima em um ‘vãozinho’ entre dois carros; que anunciaram o assalto e que ‘já sabia que ele tava com o dinheiro’; que a vítima não quis falar onde estaria o dinheiro, ‘ele falou que não tava lá, não tava lá e não tava lá’; que nessa hora, já estando com a chave do carro roubado (Gol G5 branco), entraram no carro, foi quando ‘passou a vítima beiradeando o portão e viu que era uma cena de assalto’ e ficou gritando ‘chama a polícia, chama a polícia’; que o interrogando saiu do carro e foi ao portão para abri-lo, mas viu que era elétrico, quando PABLO já abriu o portão do interior do veículo; que quando o interrogando ainda estava no portão, a vítima pegou duas pedras grandes ‘e queria jogar ni mim’, quando o interrogando voltou para dentro do carro; que neste momento, o NEGUINHO (ELIAN) disse ‘essa vítima tá pagando de louca demais’, saiu do carro e efetuou uns quatro disparos na direção da vítima, quando o interrogando permaneceu dentro do carro; que quando ELIAN retornava para o carro, a outra vítima, que estava amarrada, veio correndo com um revólver e efetuou ‘cinco disparos contra a gente’, porém nenhum foi atingido, e não sabe dizer porque saiu correndo; que na sequência saíram com o carro em fuga, sendo PABLO o piloto, acompanho de ELIAN ao lado, ‘e eu tava no banco de trás’; quando durante a fuga, foi ELIAN que permaneceu com a arma; que deixaram o carro na frente de um prédio ‘grandão’ e correram para o mato, os três juntos, quando ELIAN continuava a portar a arma; que o volume que PABLO tinha na cintura ao fugir era de seu carregador branco, que foi apreendido, o qual o interrogando reconhece; que PABLO foi carregar o celular em um lava-jato, enquanto o interrogando e ELIAN permaneceram dentro do mato; que ouviram a polícia vindo e fugiram, quando PABLO foi preso do lado de um outro lava-jato; que se esconderam em um córrego, que fica dentro da mata, onde permaneceram até por volta das 19h; que o interrogando, tendo o telefone de outro Uber fornecido por PABLO, ligou par ao Uber e passou a localização; que não sabe a região onde pegaram o Uber, esclarecendo que o motorista é moreno, de cabelo liso, ‘meio gordinho’, olhos meio claros, com aparência de trabalhador; que entraram no Uber molhados e seguiram até a quitinete da LOIRA (não sabendo o nome), onde foram presos nesta noite; que só pediu para o Uber ‘para ele tirar nóis de lá, tira nóis daqui’; que não renderam o Uber para que os levasse até a quitinete da LOIRA; que a LOIRA, que também foi presa junto com o interrogando nesta data (MAIARA) já estava esperando o interrogando e ELIAN, pois o interrogando já havia falado com ela pelo WhatsApp, pedindo ‘um apoio para se esconder’; que na quitinete só estava a LOIRA e as filhas dela; que do dia em que chegou na casa da LOIRA, lá permaneceu até a presente data, não saindo para qualquer lugar; Que chegaram na casa da LOIRA com o revólver, sendo que foi ELIAN quem continuou a portá-lo no trajeto; que restou uma munição intacta no revólver; que a LOIRA já sabia que o interrogando e ELIAN chegaram na sua casa armados e já sabia o que haviam feito; que, no entanto, LOIRA não tem participação no latrocínio, sendo que a sua participação foi ‘só dar o apoio’; que tomou conhecimento da prisão de PABLO e sua fuga, mas não sabia onde estava escondido; que não conhece o casal que estava dando guarida a PABLO; que volta a confirmar que quem ‘passou a fita’ do roubo foi FLÁVIA, ex-mulher do proprietário do lava-jato (‘do véinho do bigodinho’), que é o senhor que ficou amarrado; que volta a confirmar que quem tem envolvimento no latrocínio ‘foi eu, NEGUINHO e PABLO’, e que a informação foi de FLÁVIA; que sobre o revólver, afirma que o adquiriu na troca por um carro (Cross Fox), o qual roubou ‘foi antes de ontem, no centro’ em Várzea Grande, sozinho; que o roubo ocorreu perto da Loja Americanas, por volta das 15h30, quando utilizou um simulacro, sendo a vítima uma mulher; que o carro ficou por R$ 3.000,00 no negócio com o revólver; que este já foi localizado pela polícia ‘chegando lá em Cáceres’ e uma pessoa foi presa, a qual não conhece, mas esta pessoa não tem participação neste roubo; que sobre a participação do Uber que levou o interrogando e comparsas até o local do fato, esclarece que, ao entrar no carro, disse: ‘ó cara, eu tô indo pra cena ali’, quando o Uber disse: ‘só não me traz problema’; que, porém, o interrogando não obrigou o Uber a seguir corrida, muito menos o Uber pediu que o interrogando descesse; que o Uber não viu que o interrogando estava armado; que visualizando, pessoalmente, o indivíduo que por último foi encaminhado a esta delegacia (JULIANO RONDON VALE SILVA), o interrogando o reconhece como sendo o Uber que fez a corrida na ida para o roubo, desde sua coleta, no bairro José Carlos Guimarães, seguindo até a coleta de PABLO no Comper, após com a coleta de ELIAN em um bairro próximo, até o desembarque, nas proximidades dos fatos; que afirma não terem utilizado outro Uber para a ida para a prática do roubo; que o Uber não tem envolvimento no fato, mas sabia que o interrogando e seus comparsas fariam ‘uma cena’”.

PABLO, de 27 [vinte sete] anos de idade, respondeu ao ser interrogado:

“Que está ciente dos fatos que ensejaram sua prisão em flagrante; que seu genitor VAMIL e sua irmã PAOLA ANDRESSA DE ALMEIDA NASCIMENTO estiveram presentes nesta delegacia, foram cientificados de sua prisão e trouxeram peças de roupas e alimentos; que não possui, nesse momento, nenhum advogado, sendo orientado que sua defesa será realizada pela Defensoria Pública; que relativamente aos fatos investigados, o interrogando admite a prática dos crimes, nos seguintes termos: que o interrogando esclarece que faz parte de um grupo de WhatsApp denominado ‘SÓ PROGRESSO’, o qual muda de nome às vezes, grupo coordenado pelos presos MARRETA ou THOR e CARCAÇA, sendo esses os líderes ‘dessa situação’; que sabe que esses indivíduos são do COMANDO VERMELHO; que o interrogando nega integrar essa facção criminosa COMANDO VERMELHO ou qualquer outra facção; que esclarecer que já conhecia o comparsa aqui presente, JOSÉ IGOR, há algum tempo, chegou a frequentar a casa de familiares dele na época do natal; que JOSÉ IGOR é da região do Bairro José Carlos Guimarães, em Várzea Grande; que ultimamente era seu comparsa, JOSÉ IGOR, que falava nesse grupo de WhatsApp denominado ‘SÓ PROGRESSO’; que JOSÉ IGOR é o vulgo BABIDI, apelado pelo qual ele é mais conhecido; que JOSÉ IGOR usava o aparelho celular do interrogando até esses dias; que nesse grupo de WhatsApp, o seu comparsa JOSÉ IGOR recebeu informações para a realização de um roubo grande, no qual iriam subtrair mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em dinheiro e mais um veículo em um lava-jato e estacionamento, aqui em Cuiabá; que a pessoa que levantou essa informação e repassou a JOSÉ IGOR, vulgo BABIDI, chegou até a tirar fotografia do dinheiro a ser subtraído, que aparentemente estava no porta-malas de uma dos veículos que estavam no lava-jato/estacionamento; que fizeram um planejamento de ‘pegar’ esse dinheiro desse empresário alguns dias antes da ação; que na segunda-feira, 14/01/2019, seu comparsa ELIAN, vulgo NEGUINHO, foi até a casa do interrogando, no Bairro São Benedito, com um Uber, cujo veículo o interrogando não chegou a verificar as características; que ELIAN, vulgo NEGUINHO, ficou algum tempo em sua casa, fumaram um ‘cigarro normal’, chegaram até a tirar uma foto juntos, lado a lado, sentados numa cadeira de fios, que é a casa do interrogando, e depois, no horário combinado, vieram juntos de Várzea Grande, da casa do interrogando, até a ‘casa de apoio’ de NEGUINHO, aqui em Cuiabá, perto de um Comper, isso por volta das 20h; que ficaram na casa do interrogando cerca de meia hora; que na casa do NEGUINHO chegaram entre 20h30 e 21h00 e ficaram até às 2h da madrugada de terça (15/01/2019) aguardando o comparsa IGOR chegar, o qual chegava de ‘viagem’, não sabe de onde; que IGOR chegou na casa de NEGUINHO num outro Uber, o veículo desse indivíduo conduzido há pouco JULIANO RONDON, um veículo hatch, seminovo, cor clara, salvo engano branco; que embarcaram num outro veículo Uber, não esse de JULIANO RONDON, mas um veículo sedan, cor escura (preto ou azul escuro), no qual foram até às proximidades do lava-jato/estacionamento, local do crime; que foram os três juntos nesse veículo; que a arma de fogo era portada, nesse momento, por NEGUINHO (ELIAN); que chegaram no local do crime entre 2h30 e 3h da madrugada, no lava-jato, e viram que a vítima indicada não estava no local, não havia ninguém no local; que o interrogando, IGOR e NEGUINHO pularam o muro e ficaram aguardando a vítima chegar, a ideia era abordá-lo, ‘pegar’ o dinheiro e um veículo, no qual iriam fugir, esse era o plano inicial; que já de manhã, por volta das 6h30/7h00, o interrogando, que havia cochilado, acordou com seus comparsas chamando, dizendo que a vítima estava chegando, abrindo o portão; que seus comparsas abordaram a vítima e levaram num canto do lava-jato/estacionamento e o amarraram com uma corda, sendo que o interrogando exigiu as chaves dos veículos; que a função do interrogando era ser o motorista do grupo e a promessa é que iria ganhar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por essa função; que a vítima disse que as chaves ficavam sobre o pneu do veículo; que a vítima disse que a caminhonete estava quebrada; que pegou a chave do Corolla e o funcionou e o estacionou de ré; que enquanto isso, seus comparsas agrediam fisicamente esse senhor, vítima, objetivando obter o dinheiro que, segundo os levantamentos, existia no local; que o interrogando funcionou um outro veículo, um VW/Gol, cujo câmbio era manual, mais fácil de dirigir que o Corolla, que era hidramático, e o Corolla era mais antigo, sendo que o VW/Gol era seminovo; que o interrogando estacionou o VW/Gol em posição para sair, sendo que percebeu que um senhor vinha na rua, gritando ‘pega ladrão, pega ladrão’, sendo que esse senhor pegou umas peras, então, o interrogando, que estava dentro do veículo ‘acelerando bastante o VW/Gol’, para ver se essa pessoa ‘saía fora’, mas ele não o fez e ainda pegou umas pedras, momento em que o interrogando viu o NEGUINHO passando com a arma de fogo em punho, apontando para esse senhor e efetuando disparos; que após NEGUINHO efetuar os disparos, NEGUINHO e IGOR entraram no veículo, sendo que, segundo o interrogando, ainda ouviram disparos de arma de fogo, sendo que alguém atirou contra o interrogando e comparsas, ou para intimidar, mas o fato é que ninguém, nem o veículo VW/Gol em que estavam, foi atingido por disparo algum; que a arma de fogo utilizada na prática do crime foi esse revólver preto, apreendido, o qual foi trazido pelo IGOR, segundo ele admitiu informalmente; que não havia outra arma de fogo utilizada na ação; que não havia nenhuma pistola utilizada pelo interrogando ou seus comparsas; que foram seus comparsas IGOR e NEGUINHO que amarraram esse senhor que primeiro chegou no lava-jato/estacionamento, bateram bastante nele, sendo que o interrogando até pediu para seus comparsas pararem, pois estavam fazendo muito barulho; que seus comparsas estavam batendo nesse senhor do lava-jato para tirarem o local onde estava guardado o dinheiro, o qual pretendiam subtrair, quantia vultosa, mas o senhor não respondia; que essa ação durou talvez 30 minutos, salvo engano; que então esse terceiro, o senhor alvejado, passava pela rua lateral e visualizou esse senhor do lava-jato amarrado e o barulho e disse que ‘havia ladrão’ e se aproximou do portão do lava-jato com pedra na mão, sendo que NEGUINHO efetuou disparos contra ele, atingindo-o; que durante o roubo o portão estava fechado e, na hora que iriam sair, foi essa vítima que aproximou-se com pedra na mão e, o interrogando não sabe ao certo, o portão foi aberto, momento em que NEGUINHO atirou nessa vítima, que veio intervir na ação; que o interrogando afirma que, diante da presença desse terceiro, apenas acelerou o VW/Gol, cor branca, subtraído, com veemência, para ver se assustava esse terceiro e ele ‘saía fora’, mas isso não aconteceu, razão pela qual NEGUINHO atirou contra ele; que foi o interrogando que saiu conduzindo o veículo VW/Gol, cor branca, subtraído na ação, do lava-jato, e foram sentido bairro adentro, sendo que se perderam e abandonaram o veículo próximo à Polícia Federal e uma escola; que desembarcaram do veículo e foram correndo até um lote vago, onde ingressaram por esse terreno baldio até os fundos, ganhando uma mata, sendo que ali o interrogando se separou dos dois comparsas, ELIAN e IGOR; que pouco depois o interrogando foi preso ali próximo; que após ser detido, o interrogando indicou aos policiais onde era sua casa, sendo que eles se dirigiram com o interrogando, algemado para trás até sua casa, no Residencial São Benedito, em Várzea Grande, no endereço indicado em sua qualificação, sendo que os policiais desceram da viatura e fizeram uma varredura em volta da casa, momento em que o interrogando, mesmo algemado para trás, tirou o cinto e conseguiu abrir a porta do veículo com a boca, saindo do veículo e empreendendo fuga sentido a um mato; que permaneceu escondido no mato, pois conhece bem a região ali, onde encontrou um arame, com o qual conseguiu se livrar das algemas; que permaneceu no mato escondido até mais tarde, de onde foi para a casa do casal preso e conduzido nessa delegacia, tratando-se de JÚNIOR e de TATI, seus amigos; que o interrogando fez uso dos telefones celulares deles, na verdade do telefone de TATI, para contatar apoio, buscando fugir daquele local, mas estava difícil; que reafirma que era IGOR que falava no grupo de WhatsApp com MARRETA ou THOR e com CARCAÇA, mais com esse último, o qual passou a fita para IGOR que, por sua vez, convidou o interrogando e NEGUINHO; que reafirma que os disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito, foram realizados por ELIAN, vulgo NEGUINHO; que quanto ao Uber preso, JULIANO RONDON, presente nesta delegacia, apesar de seus dois comparsas o apontarem, na presença do interrogando, numa acareação informal, agora há pouco, como sendo o indivíduo que os levou para a ‘cena do crime’, sabendo que iriam para uma ‘ação’ (roubo), o interrogando não confirma essa versão, nesse particular, alegando que foi outro Uber, o qual os conduziu num veículo Corsa Sedan preto ou azul, um veículo antigo, velho, cujo Uber chamou pelo numeral 99204-9882, cujo numeral o interrogando pegou em sua agenda de contatos, nesse momento, em seu aparelho celular, identificado apenas como ‘CARRO’; que nega que seja JULIANO RONDON, aqui presente, que os levou à cena do crime; que o interrogando confirma que JULIANO trouxe IGOR de Várzea Grande até Cuiabá; que não sabe o porquê os comparsas IGOR e ELIAN estão apontando JULIANO e ‘na cadeia eles vão ver’, conforme se expressou; que já pegou algumas corridas com esse Uber JULIANO RONDON, o qual é uma ‘pessoa de bem’, sabendo que ele responde processo e usa tornozeleira eletrônica; que não é amigo de JULIANO RONDON”.

ELIAN, de 18 [dezoito] anos de idade, por sua vez, confessou ser o autor dos disparos que ceifou a vida de ADRIANO, quando almejavam empreender fuga na posse do automóvel subtraído:

“O interrogando alega que não é ‘batizado’, ‘não é irmão’, ou seja, não é integrante formal de organização criminosa, do Comando Vermelho; que não está no grupo de WhatsApp, chamado atualmente de ‘PROGRESSO’ ou ‘SÓ PROGRESSO’, mas sabe da existência dele; que já ouviu falar do MARRETA ou THOR e do CARCAÇA, que seriam lideranças do Comando Vermelho, tanto que eles e esse grupo de WhatsApp passou no programa Fantástico; que sabe que IGOR parece que fala nesse grupo; que indagado acerca do seu vínculo com IGOR e com PABLO, o interrogando alega que os conheceu recentemente, na verdade, pouco antes do assalto; que também não conhecia o ‘motóra’ JULIANO, o qual é ‘chegado’ de PABLO; que sobre os dois ‘casais’ detidos por darem apoio à fuga do interrogando e demais envolvidos, o interrogando alega que não os conhecia, somente que ‘foi dito pela liderança que os procurássemos, foi IGOR que recebeu essa informação’ pelo telefone, ‘onde deveriam ir, com quem falar, cujas pessoas já estavam cientes e dariam esse apoio’; sendo que IGOR que fala com os caras, com os ‘cabeças’, e não o interrogando; que relativamente ao latrocínio, o interrogando esclarece que foi convidado por PABLO e IGOR para participar dessa ‘fita’, sendo que o planejamento inicial, após levantamentos realizados por eles, seria ‘pegar’ um dinheiro expressivo que um empresário, dono do estabelecimento local dos fatos, teria guardado ali; que segundo PABLO, a ‘fita’ foi dada por uma mulher que era próxima da vítima, desse empresário do lava-jato; que o informe dava conta que esse empresário guardaria dinheiro vivo, algo pra mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que chamou bastante a atenção do interrogando e comparsas; que a arma de fogo foi trazida para o fato por IGOR, o qual a conseguiu anteriormente, o interrogando não sabe exatamente quando, ficou sabendo ontem, ao ouvir IGOR relatar que teria trocado num veículo que havia roubado; que na madrugada dessa última terça-feira o interrogando e seus comparsas ‘firmaram’ para a ‘ação’, sendo que ambos, PABLO e IGOR, foram ‘resgatar’ o interrogando para o roubo próximo de sua casa, perto do Carumbé, naquela ‘baixadona’ que tem ali; que os dois comparsas PABLO e IGOR já estavam no carro, sendo que o veículo se assemelha muito a este que foi apreendido com o motorista JULIANO RONDON, aqui também detido, um veículo ‘curto’ de cor prata, parecia um ‘Argo’ ou coisa do tipo, viu que era prata, pois entrou rápido; que era PABLO que estava sentado na frente desse veículo, sendo que IGOR estava sentado no banco de trás, e o interrogando também entrou atrás; que nesse momento o ‘oitão’ está sendo segurando por PABLO, parece que IGOR tinha dado para ele ‘segurar’ naquele momento, sendo que depois foi passado para o interrogando também, durante a ação; que o motorista viu que os três compartilhavam aquele revólver apreendido, o ‘oitão’ dentro do carro, até chegou a se surpreender, mas ‘ficou de boa’; que o motorista desse veículo Uber tem todas as características desse indivíduo preso por último, o JULIANO RONDON aqui presente, características de rosto, barba, compleição física, o interrogando acredita que realmente seja ele, pois o visualizou ‘meio rápido’, mas realmente parece que é ele; que PABLO parece que é chegado dele, conversava ais com esse motorista; que em dado momento, o interrogando deitou-se no banco traseiro, para ‘camuflar’; que ao chegar próximo da cena, o PABLO passou o revólver para o IGOR, que logo após entregou ao interrogando, sendo que o interrogando é que tinha a função de ‘entrar de enquadro’; que chegaram no local do crime muito antes, ainda bem de madrugada, não se recorda exatamente o horário, sendo que o três pularam o muro, primeiro o interrogando e IGOR, depois PABLO; que a vítima não estava, não havia ninguém, então ficaram aguardando a vítima chegar; que o interrogando não sabia o nome da vítima; que lá pelas 6h ou 7h da manhã, a vítima chegou sozinha, abriu o portão, momento em que o interrogando e comparsas ‘enquadraram’, sendo que o interrogando é que portava arma de fogo, o revólver apreendido, o ‘oitão’; que o interrogando arrastou a vítima para trás do carro, sendo que IGOR pegou a ‘ferramenta’ (arma de fogo) nesse momento, e ficou no ‘psicológico’ da vítima; que foi o interrogando que amarrou a vítima com uma corda que havia no local; que ficaram ‘trabalhando o psicológico’ do cara, perguntando ‘onde estava o dinheiro’, a ‘arma estava engatilhada’, o cara estava ‘desacreditando’, sendo que, após alguns ‘safanões’ na vítima, ela disse que iria dizer onde estava o dinheiro; que nesse momento, essa vítima, que recebeu os disparos e morreu, passava na rua e viu o cara do lava-jato amarrado e perguntou: ‘o que está acontecendo aí?’ sendo que essa ‘vítima do latrô’ percebeu que ali ocorria um assalto; que então resolveram sair do local, o PABLO já estava com o carro pronto, na direção de um veículo VW/Gol, cor branca, ali subtraído, sendo que IGOR e o interrogando entraram no veículo; que nesse momento, esse mesmo homem, que interveio gritando, ficou na frente do portão, dizendo: ‘por aqui vocês não vão passar’, sendo que aceleravam o carro, mas o cara não saía da frente; que PABLO disse: ‘vai lá e tira esse cara daqui’; que então interrogando desceu e foi para tirar o cara, essa ‘vítima do latrô’, momento em que ele pegou uma pedra e ‘fez que iria jogar’ no interrogando, instante em que o interrogando então efetuou os dois disparos contra ele, acredita que foram dois, ficou nervoso; que então ele foi atingido, o interrogando não sabe dizer se por todos os disparos ou por quantos, e já caiu, após o segundo tiro; que então o interrogando entrou no carro e fugiram dali, acabaram se perdendo por aquele bairro, que não conheciam, chegaram até a entrar numa rua sem saída, depois tiveram que voltar; que chegaram a passar perto da Delegacia da Polícia Federal, para ver como não conheciam o bairro, então abandonaram o veículo roubado em frente a uma escola e saíram a pé; que saíram correndo, entraram num terreno baldio e fugiram pelos fundos; que ficaram juntos até certo momento, sendo que PABLO, em dado momento, queria um carregador para ligar para o Uber; que logo após, PABLO foi detido por uns policiais que faziam buscas ali; que o interrogando e IGOR correram juntos mato adentro, permanecendo ali até de tarde, perceberam o helicóptero, mas conseguiram não ser encontrados; que ficaram ali algumas horas e, na parte da tarde, procuraram alguns imóveis vizinhos, sendo que IGOR emprestou um celular de um morador; que IGOR conseguiu ligar para um Uber, conhecido de IGOR, sendo que saíram dali e foram levados para essa ‘casa de apoio’, onde foram presos; que era IGOR que sabia dessa ‘casa de apoio’, ele que fez esse contato, que sabia da existência dessa casa e tinha conhecimento com os caras; que permaneceram, desde então, só nessa casa; que ao chegar nessa casa, tinha uma criançada lá, sendo que esse ‘carinha’ é que dava mais apoio, o JOÃO (detido nesta delegacia) e também a LOIRA aqui presente, cujo nome sabe ser MAYARA, sendo que o maior apoio era de JOÃO, o qual inclusive saía para ‘dar todo o apoio’, comprar shampoo, escova de dente, alguma comida; que a LOIRA não saía para fazer compras, só ficava num cômodo do lado, mas estava por ali, dando apoio a JOÃO, conversaram, sendo que MAYARA, a LOIRA, chegou a conversar com o interrogando e IGOR dentro do quarto da quitinete e foi ‘inteirada’ da situação; que indagado a respeito da droga apreendida dentro da quitinete de JOÃO e da LOIRA (Mayara) onde foram presos, respondeu que foi JOÃO que apareceu com aquela droga ali, para que o o interrogando e JOSÉ IGOR fizessem uso, fumassem um ‘brau’ (maconha); que a arma de fogo (revólver apreendido) estava o tempo todo com o interrogando e IGOR, e foi de fato encontrado pelos Policiais Civis numa mochila, embaixo da mesinha no cômodo, quitinete; que ao interrogando foi prometido, caso a ‘fita’ desse certo, entre R$ 10 mil e R$ 15 mil reais; que admite que foi quem efetuou os disparos contra a vítima que morreu, mas que alega que não queria isso, não foi para matar ninguém, foi um ‘desacerto na ação’; que está arrependido, com a consciência pesada, que ‘só Deus tem direito de tirar a vida de alguém’; que nunca quis matar alguém na vida; que ficou sabendo que a mulher da vítima que morreu, que estava grávida, tomou um susto tão grande ao saber da morte do esposo e perdeu o filho que esperava, pelo que o interrogando lamenta ainda mais, e diz ‘tenho que pagar mesmo, tenho que pagar’”.

JOÃO ALVES DA ROSA, de 20 [vinte] anos de idade, permaneceu calado, reservando-se o direito de só falar em juízo.

BÁRBARA MAYARA, a LOIRA, de 20 [vinte] anos de idade, respondeu as perguntas que lhe foram feitas pelo Delegado de Polícia:

“Que indagada pela autoridade policial sobre se integra alguma organização criminosa ou facção? Se recebeu alguma solicitação via telefone para dar apoio a um dos rapazes que foi preso em sua quitinete ou residência? Alega a interroganda que o imóvel onde os dois foragidos estavam (ELIAN e JOSÉ IGOR) a casa não pertence à interroganda, e sim à pessoa de JOÃO ALVES DA ROSA; que alega que possui conhecimento com todos ali naquela quitinete, mas que sua residência é na Rua 21, cerca de umas duas ruas para cima; que alega também que, no momento em que JOÃO ALVES DA ROSA foi abordado por policiais, estava com eles porque ele lhe pediu para lhe acompanhar até sua residência, e por isso foi detida junto, todavia alega que não tem envolvimento com os fatos; que indagada se sabia para que JOÃO havia lhe chamado, a interroganda alega que sabia, e que era para buscar um dinheiro que estava na casa de JOÃO; que alega também que não recebeu ligação de presídio para dar apoio a foragidos, todavia tomou conhecimento dos mesmos em fotos e vídeos de grupos de pessoas de seu convívio; que alega a interroganda que não está em nenhum grupo de aplicativo do Comando Vermelho, e que os grupos que participa são grupos de divulgação de festa; que alega também que não recebeu nenhuma vantagem para dar apoio, para esconder os dois rapazes encontrados na casa de JOÃO; que alega que não conhecia esses rapazes envolvidos no latrocínio; que alega que já conviveu com o reeducando LUÍS FELIPE, mas que não é mais, estando separada dele, alegando que não convive com ninguém que está preso no momento; que pretende prestar as demais informações de seu interrogatório somente em juízo, o que foi aceito e ratificado pela autoridade policial”.

VANDERLEY IRENO DA SILVA JÚNIOR relatou que conhecia PABLO
“por volta de um ano e meio”
, e que no dia do crime, por volta das 19h00, ficou sabendo, por meio de sua esposa, TATIANE, que ele
“estava foragido da polícia”
, e que foi procurou por ele, em sua casa, por volta das 2h00 da manhã, quando
“pediu para fazer uma ligação telefônica, tomar banho e disse que ficaria até amanhecer”
, o que permitiu. Informou, ainda, que
“não denunciou o PABLO para a polícia, pois ele é amigo da família”
. Negou que ele e a esposa tenham qualquer tipo de ligação com o Comando Vermelho ou qualquer outra organização criminosa.

Versão semelhante foi dada por sua esposa, TATIANE CRISTINA LEITE DA SILVA IRENO, que acrescentou
“que o marido pediu que a interrogada falasse para que PABLO fosse embora logo, mas PABLO dizia que não tinha como ele sair ‘sem o povo ir buscar ele’; que no decorrer do dia, toda hora perguntava se ele não ia embora, mas PABLO respondia que tinha que esperar, ‘que estava desenrolando ainda’, o que foi a tarde toda “ele falando pro pessoal ir buscar ele, mas chegava na hora o pessoal desistia, falava que não tinha como”
.

JULIANO RONDON DO VALE SILVA negou a participação no crime, aduzindo, em síntese, que fez uma corrida para JOSÉ IGOR, no caminho pegaram PABLO e que deixou ambos em uma residência localizada no bairro Bela Vista, de onde rumou para sua casa, só tomando conhecimento do crime no dia seguinte, por meio do programa
“Cadeia Neles”
.

JOSÉ ALVES MARTINS retornou à delegacia de polícia em 17/01/2019, às 12h35, quando reconheceu pessoalmente os autores do crime, assim como a arma apreendida, afirmando que se tratava do mesmo artefato bélico utilizado para rendê-lo e ameaçá-lo.
“Indagado se a vítima possuía alguma namorada ou ex-mulher por nome de FLÁVIA, o declarante informa que a pessoa de RODOLFO, filho do dono do lava-jato, namorou cum uma moça de nome FLÁVIA, a qual mora em Rondonópolis”.

O laudo de necropsia acostado atesta que ADRIANO foi atingido por três disparos de arma de fogo, no lado esquerdo do tórax, no punho esquerdo e no joelho esquerdo, que causaram a sua morte.

A perícia de confronto balístico concluiu que os projéteis que ceifaram a vida de ADRIANO foram deflagrados pelo revólver Taurus, calibre .38, com numeração suprimida, apreendido com JOSÉ IGOR e ELIAN.

Após prévia autorização judicial, foram extraídos os dados dos celulares apreendidos pelo Núcleo de Inteligência da DERRFVA.

Na instrução processual, a vítima JOSÉ ALVES MARTINS reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, acrescentando que
“levou muita porrada e passou dois meses tomando remédios”
. Relatou que enquanto dois lhe espancavam, o terceiro
“ficava caçando coisa nas gavetas”
.

RODOLFO PAIER FILHO, proprietário do lava-jato, não presenciou os fatos, limitando-se a narrar os fatos que ouviu de JOSÉ ALVES MARTINS, seu funcionário.

O Delegado de Polícia MARCELO MARTINS TORHACS declarou que, após a prisão de PABLO, ele admitiu sua participação no crime, revelando que agiu juntamente com JOSÉ IGOR e ELIAN na execução dele.

MARCELO SLUSARSKI DE OLIVEIRA, Policial Militar que chefia a Agência de Inteligência do 4o BPM de Várzea Grande, relatou em juízo que há uma investigação constante acerca das organizações criminosas que atuam na região metropolitana, e que as informações colhidas demonstravam que BÁRBARA e JOÃO ALVES eram membros da organização criminosa Comando Vermelho e tinham a função de fornecer “apoio” aos demais faccionados, dando comida e abrigando-os, sempre que fosse necessário, tal como ocorreu com ELIAN e JOSÉ IGOR, que foram direcionados para o local pelas lideranças locais do Comando Vermelho, e lá permaneceram até serem localizados e presos.

Acrescentou que o suporte na fuga deles foi coordenado pelos reeducandos MARRETA e CARCAÇA, ambos notórios líderes do CV/MT, por meio de um grupo que mantinham no aplicativo WhatsApp.

Interrogado em juízo, ELIAN confessou sua participação no crime, afirmando ter sido o autor dos disparos que ceifaram a vida de ADRIANO. Esclareceu que, quando se prepararam para empreender fuga do lava-jato com o veículo VW/Gol, o
de cujus
“colocou um pedaço de pau no trilho do portão”, o que impediu a abertura dele.

“R: Ele tava com duas pedronas e veio vindo, eu fui para trás, ‘para, cara, para, cara! Eu vou atirar em você’; ele não parou, eu dei dois disparos para o rumo dele; nisso ele soltou as pedras e caiu; eu cheguei perto dele para tirar o pau que estava prendendo o portão, ele fez assim para mim [ergue as mãos para o alto, na altura do rosto; aí eu olhei para ele: ‘porque você fez isso, cara, eu nem queria fazer isso com você, era só sair da frente’; aí ele começou a rastejar, com medo, olhando para mim; eu só tirei o trem do portão e voltei; as pessoas que estavam lá foram saíram correndo; nisso, quando eu voltei, esse do lava-jato estava com uma arma de fogo, ele tinha uma arma de fogo escondida, mirou pra mim, eu agachei e fui correndo; ele mandou cinco tiros para o meu rumo, já entrei no carro, os caras saíram cantando pneu; abandonamos o carro umas quatro quadras pra cima e corremos pra dentro do mato; nossa intenção era sair daquele lugar [...]”

Sobre o apoio fornecido por BÁRBARA e JOSÉ ALVES, esclareceu que foi JOSÉ IGOR quem providenciou o transporte. Alegou que BÁRBARA e JOÃO
“não sabiam de nada”
, e que lhes deram guarida em razão da amizade prévia entre eles.

Alegou que não integrava organização criminosa e que desconhecia se JOSÉ IGOR e PABLO ostentavam tal condição, pois só conheceu ambos na data do fato,
“na casa da ANDRÉIA”
.

Questionado acerca das declarações prestadas na delegacia de polícia, respondeu:

“MP: Você se lembra o que você falou na delegacia?

R: Eu lembro.

MP: Você falou por sua vontade?

R: [acena positivamente com a cabeça]

[...]”

Em seguida, foi indagado pelo Defensor Público:

“Def. Público: Lá na delegacia, o senhor estava acompanhado de advogado ou Defensor Público?

R: Não.

Def.: A gente sabe com funciona na delegacia, como foi o seu depoimento?

R: Teve pressão demais, bateram em nós demais, lá.

Def.: Por que está diferente alguns trechos de lá e agora?

R: Ele queria forçar nós a falar uma coisa que não era e nós não queria falar. ‘Você vai falar cara, vai acusar esse Uber aqui, que ele tava’; ‘não, não vou falar’; ele já batia assim [...]

Def.: Foi lido para você o seu depoimento?

R: Não, só tirou xerox lá e já levou para outro cara.”

JOSÉ IGOR narrou que a iniciativa do crime partiu de ANDRÉIA, apontando-a como
“ex-mulher do dono do lava-jato”
. Esclareceu que permaneceram durante toda a madrugada no interior do lava-jato, até que JOSÉ MARTINS chegou e o renderam para efetuar o roubo. Acrescentou que ADRIANO viu
“o movimento”
do lava-jato e, quando resolveram evadir-se do local, ele impediu
“com duas pedras na mão”
, quando ELIAN desceu do automóvel e efetuou os disparos, no intuito de possibilitar a fuga dos três.

“J: A BÁRBARA e o JOÃO deram o celular para vocês se comunicarem com o interior do presídio?

R: Não.

J: E por que eles deram abrigo para vocês se esconderem?

R: Porque eu já conhecia ela; eu pedi o Uber pelo aplicativo, ele me levou até a casa dela. Chegando lá, não expliquei nada pra ela do que tinha acontecido, não mostrei a arma; apenas escondi dentro de uma mochila que estava comigo. Foi eu e o ELIAN. [...]”

Perguntado pelo Ministério Público, respondeu que veio sozinho de Uber de Várzea Grande até o Bairro Carumbé, onde encontrou-se com ELIAN, PABLO e ANDRÉIA.

“MP: Quem chamou quem para participar?

R: A ANDRÉIA que passou a fita para o ELIAN; aí o ELIAN chamou o PABLO e eu já sabia desse assalto que ia acontecer.

MP: Você foi chamado pelo PABLO?

R: Pela ANDRÉIA, pelo celular.

MP: Quando ela te ligou, ela falou o que?

R: Pra eu ir na casa dela, que a gente ia conversar.

MP: Você já conhecia o ELIAN?

R: Não, conhecia só o PABLO. Eu estudei com ele.

MP: Entre vocês três, tinha um chefe, que dava ordem?

R: Não, só a ANDRÉIA, que passou pra gente esse canal.

MP: Foi falado que tinha vinte mil reais?

R: Tinha cinquenta, ela falou pra nós.

MP: Vocês chegaram a conversar com ela, depois que deu errado o assalto?

R: Não, não... não conversamos.

MP: E esse pessoal do CV que foi mencionado, o MARRETA?

R: Não conheço ele; a ANDRÉIA eu já não sei...

MP: E a BÁRBARA e o JOÃO, vocês eram amigos deles?

R: De festa.

MP: Ela usava tornozeleira?

R: Aí eu já não sei.

MP: E como vocês resolveram ir para a casa dela, quando deu errado?

R: Na hora eu já pensei em ir para a casa dela; eu não avisei, antes; eu falei que ia passar a noite lá porque lá em casa ia ter uma reunião da minha mãe e a doutora dela; ela trabalha com uma médica. Aí eu falei que a gente ia passar a noite lá, como se fosse um dia normal. [...]”

Indagado pelo Defensor Público, disse que
“na delegacia teve pressão, eles estavam futucando nosso telefone na hora lá, com a arma na nossa cabeça, teve pressão sim”
.

Acrescentou que, quando ADRIANO impediu a saída do veículo, disse para ELIAN:
“vai lá e tira ele da nossa frente”,
mas
“nunca imaginava que ele ia matar a vítima”
.

PABLO confessou a participação no roubo, aduzindo que foi convidado por seu amigo ELIAN para
“tomar uma cerveja na casa de uma amiga dele”
.

A amiga mencionada era ANDREIA, que a convidou para
“pilotar o carro”
, que os
“induziu a cometer o crime, pois comprou dois engradados de cerveja e uma certa quantia de drogas para usarem”
, e que não esperava que ELIAN fosse atirar contra ADRIANO, quando desceu do veículo para
“tirar ele da frente”
.

JOÃO ALVES disse que
“estava de folga e eles chegaram lá, na parte da tarde, pedindo para dormir lá, passar a noite; aí eu acolhi eles, porque eram meus amigos, o JOSÉ IGOR e o ELIAN”
.

Relatou que só tomou conhecimento do crime praticado por eles na madrugada,
“quando

eles se abriram comigo”
e que, até então,
“não sabia de nada”
. Disse que BÁRBARA era sua amiga, e
“não moravam juntos, era só amizade”
.

BÁRBARA MAYARA foi interrogada e afirmou que
“quando eles foram lá pra minha casa, eu não sabia o que eles tinham feito; o JOSÉ IGOR me mandou uma mensagem perguntando se podia ia para lá e eu disse que podia; fiquei sabendo no outro dia o que tinha acontecido e a polícia foi lá em casa, só que não veio ordem nenhuma de dentro de cadeia pra mim, porque eu não falo dentro de cadeia; eu não sei de onde saiu isso [...] não faço parte de facção. Eu deixei o celular com ele”.

Afirmou que morava com JOÃO, e ele
“não tinha nada a ver”
.

Negou a participação em organização criminosa e informou que seu ex-marido
“está preso no CRC, na ala evangélica”
.

Encerrada a instrução processual, a ação penal foi desmembrada em relação à BÁRBARA MAYARA.

Apresentadas as alegações finais, sobreveio a sentença, que absolveu JULIANO RONDON DA SILVA, o motorista do Uber, e condenou os demais corréus.

JOSÉ IGOR e PABLO almejam a desclassificação do latrocínio para roubo majorado, ao argumento de que não queriam o resultado produzido por ELIAN, autor dos disparos contra ADRIANO, que ceifaram-lhe a vida.

As provas amealhadas na instrução processual dão conta que a arma utilizada na empreitada criminosa pertencia a JOSÉ IGOR, que a repassou a ELIAN, sobressaindo que os três corréus tinham conhecimento da existência do artefato bélico, que foi, inclusive, utilizado por eles para render a vítima JOSÉ ALVES MARTINS, na sua chegada ao lava-jato.

Ao serem impedidos de sair da cena do crime por ADRIANO, os apelantes almejavam que ele fosse “tirado da frente”, permitindo a fuga deles na posse do veículo roubo. Para garantir o resultado do roubo, ELIAN desceu do automóvel e efetuou os disparos fatais, possibilitando, com isso, que os três se evadissem do local.

O Supremo Tribunal Federal, ao se pronunciar sobre a matéria, assim decidiu:

CRIME – LATROCÍNIO – DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA.
Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância
. [...] [RHC 133575, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017].

Estava dentro da esfera de cognição de JOSÉ IGOR e PABLO que a arma que utilizaram para render JOSÉ ALVES poderia ser utilizada com
animus necandi
por ELIAN, razão pela qual a desclassificação almejada improcede.

Em relação ao crime de organização criminosa, os quatro apelantes almejam a absolvição, ao argumento de que não há provas bastantes da participação deles.

Do arcabouço probatório amealhado com o afastamento do sigilo telefônico, pode-se concluir que ELIAN, JOSÉ IGOR e PABLO, encarregados de realizar o roubo, tinham apoio de outros membros da organização criminosa, que auxiliaram materialmente na logística utilizada, tanto nos momentos que antecederam o crime, fornecendo-lhes subsídios para a sua execução, quanto na fuga e abrigo deles em casas de apoio, sendo certo que BARBARA MAYARA e JOSÉ ALVES tinham a função de acobertar os fugitivos, como visto, na residência que mantinham no Jardim Florianópolis.

Da transcrição das conversas, algumas delas merecem especial relevo.

No celular de PABLO foram localizadas mensagens SMS trocadas logo depois do crime, com um contato identificado como
“ANDREIA CORRE”
.

O núcleo de inteligência concluiu
“[...]que ‘ANDREIA CORRE’, em razão do teor das trocas de mensagens e termos utilizados (PAI, MANO, etc) era um codinome, tratando-se na verdade de um homem não identificado (HNI), o qual detinha inúmeras informações sobre a vítima, local do crime e demais dados referentes ao fato [...] o contato ‘ANDREIA CORRE’ – usuário do terminal telefônico (65) 98405-2139 – teve amplo envolvimento no fato em estudo, acompanhando todos os atos preparatórios do evento executado por PABLO, JOSÉ IGOR e ELIAN. Nota-se ‘ANDREIA CORRE’ claramente contribuindo com detalhes sobre o local (lava-jato), onde estaria o dinheiro, sobre o veículo e sobre quem seria a vítima”.

Do teor das mensagens,
é possível notar que PABLO esteve em contato com essa pessoa desde a madrugada do dia 15/01/2019, antes do cometimento do crime
. Seguindo a cronologia, verifica-se que, desde o momento em que entraram no lava-jato, por volta de 2h55, PABLO informava
“ANDREIA CORRE”
de cada passo deles.

A título de exemplo, cito que, às 5h03, PABLO enviou a seguinte mensagem:
“N vai dá de pegá os carro pq já vai tá muito movimento, melhor pegá só dim dim e saí fora pra nóis n arriscá essa grana”
e, às 5h18, “ANDREIA CORRE” respondeu:
“a hora que chegar já me avisa pq pro carro já subi praí pra ficar mais fácil blz”
.

Após o delito, a intensa troca de mensagens entre ambos era no sentido de
“enviar resgate”
para buscá-los, mas aparentemente a bateria do celular de PABLO acabou. Na tentativa de recarregá-lo nas proximidades, foi capturado pelos policiais e, posteriormente, empreendeu fuga, sendo recapturado posteriormente, na casa de VANDERLEY e TATIANA.

No dia
16/01/2019
, por volta das 15h26, PABLO conversa com sua genitora, identificada na agenda do aparelho como
“COROA”
, extraída do aparelho telefônico pertencente à TATIANE CRISTINA LEITE DA SILVA IRENO, que confirmou ter-lhe emprestado o celular, quando ele
“apareceu em sua casa”
.

“PABLO: Eu mãe

MÃE: Oi. Conseguiram a casa? Mas meu filho vc não acha melhor se entregar com um advogado? Conversa primeiro com o advogado, vê o q ele fala.

PABLO [responde por áudio]: Mãe, eu primeiro tenho que fazer um trem mãe;
primeiro eu tenho que chegar nos irmãos que está me devendo, falar para eles: ‘cês vão me arrumar o dinheiro, vocês vão me pagar agora’
; aí, nisso aí, eu tenho o dinheiro para pagar o advogado, tá chegando a situação para o advogado ir lá, eu não vou chegar com o advogado; o advogado ir lá ver como é que está a questão, porque se eu for com ele, eles vão me prender, só isso.

[...]

PABLO [em áudio]:
Eu consegui uma
casa de apoio
mãe, aí perto da coca, perto da casa da senhora
, no Jardim Esmeralda aí; mas eis o porém, eu tô sem veículo para mim ir, entendeu? E outra, tô sem dinheiro, sem nada, eu tô aqui só com a roupa do corpo na casa de apoio aqui.

[...]”

Ao analisar as informações contidas no celular utilizado por JOSÉ IGOR, o núcleo de inteligência apurou que
“o latrocínio teria sido uma ‘casualidade’, ocorrida durante o desenrolar do assalto e pretenso cárcere privado que promoveriam, sendo que tal incidente iniciou-se quando os criminosos foram surpreendidos por um transeunte que, ao perceber a ocorrência do crime, alarmou aos gritos no meio da rua. A vítima ADRIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, neste momento, tentou livrar-se dos criminosos, contudo, ao invés disso, teve sua vida friamente ceifada”.

Em uma das mensagens de áudio enviadas por JOSÉ IGOR logo após o crime [às 8h25] para pessoa não identificada, que utilizava um celular com prefixo (22), do Estado do Rio de Janeiro, extrai-se o seguinte:

“JOSÉ IGOR: Salve meu mano! Aqui é o MANO BABIDI na voz, olha só paizão, eu tô aqui no mato, aqui entendeu! Deu desacerto lá no canal lá pai, deu troca de tiro lá mano, entendeu? Na hora que nós tava colocando a vítima lá pro carro, lá mano, entendeu? E tava transparente mano, altos povo entendeu? Pegamos agora, sete horas da manhã, que foi o horário do cara acordar, entendeu? Que ele chegou agora, aí na hora que nós fomos pegar ele, pegamos bonitinho, entendeu? Papo errado, na hora que eu fui colocar ele pra dentro do carro, tinha um gordão, registrou a cena pai, diz que já começou a cuidar nóis, começou a cuidar... aí perguntou; ‘aê, que você tá fazendo ai?’; aí diz que o cara ‘não, de boa’, não sei o que; diz que o velho ficou noiado já, mostrando, meio querendo sinal da cara dele, falei: ‘fica de boa velho’; o velho ficou de boa, já tava levando o velho pra dentro do carro, pra nós levar ele pro mato, entendeu, pai? Pra nós torturar ele lá, fazer ele contar onde que tava os trens; de repente o gordão desacreditou, ele pegou e falou: ‘assalto, assalto, chama a polícia, chama a polícia’; o bagulho ficou louco pai, entendeu? Aí depois ele: ‘assalto, assalto; de repente, o velhinho amarrado, nóis viu que circuitou, um gordão lá na frente, diz que ficou com duas pedronas na mão ainda, entendeu? Duas pedronas na mão... ficou parasitando nossa entrada lá no portão; o MANO aqui já desceu e com a ferramenta automaticamente já descarregou nele, carregou ela de novo, já; aí diz que o outro velhinho já tirou o oitão dele pai, deu altos disparos pai, pra cima de nós... já saímos jogado irmão, tamo aqui dentro do mato, entendeu? Mano tá dando um rolê na pista aí pra resgatar nós aqui, a ferramenta tá salva, pai”.

Nesse mesmo aparelho telefônico foi localizada uma conversa de WhatsApp do dia 12/01/2019 – três dias antes do delito – na qual o portador dele fala com um homem não identificado sobre o
“aluguel de um ferro”
[arma de fogo]:

“HNI: Vc me passou 150 na quarta, ficou de me dar 250, passou 2 dias com o ferro, ganhou a boa depois vc alugou para o cara. Não aluguei pq vc tomou a frente de tudo lembra que vc disse que tava na linha com ele

PABLO
: Então o negócio foi entre vcs

Dmr

Mai vai lá

Sou serto

Não há o que eu temer.

Fala para o gato falar com meu pai

O TOR

Ele sabe quem é

MARRETA”

No aparelho celular de BÁRBARA MAYARA, a LOIRA, que dava abrigo a JOSÉ IGOR e ELIAN, foram encontradas inúmeras mensagens trocadas com o
“padrinho”,
que lhe enviou não apenas a
“ficha de filiação”
, como também o
estatuto do Comando Vermelho
, com as regras de conduta que devem ser seguidas pelos faccionados.

Na sua ficha, consta como padrinho
“FARRAME”
e como referência
“POCOTÓ”
, e ainda, que a filiação dela ocorreu em
07/01/2019
.

“FARRAME”
, segundo o núcleo de inteligência, é o codinome de FÁBIO JÚNIOR BATISTA PIRES, apontando como liderança do Comando Vermelho em Mato Grosso.

Em um diálogo travado com o reeducando LUIZ FELIPE DE SOUZA MARQUES, pai dos filhos de BÁRBARA MAYARA, em 09/01/2019, ela o informa que vai
“fazer uma fita”
pela qual vai ganhar três mil e quinhentos reais, e que irá
“comprar um oitão”
.

No celular apreendido com WANDERLEY, em uma troca de mensagens pelo WhatsApp com pessoa não identificada, ele se refere a PABLO e informa que
“ele escapou da viatura lá no bairro, saiu correndo algemado e dormiu lá em casa; ele vai vazar para o Paraguai”
.

No celular de JOSÉ IGOR foram extraídos áudios de conversas travadas no dia 16/01/2019, no período da manhã, em que ele fala com
“MULEKE”
, que utiliza um celular com prefixo (11), da região metropolitana de São Paulo:

“Tem condições do senhor ver o que pode tá fazendo por nóis aí família? Boto fé paizão, boto fé! Tamo junto aí, só agradecer pela atenção, vou esperar o aguarde do senhor aí [...] Deixa eu te falar pai, eu tava precisando de um dinheiro aqui;
mano THOR (MARRETA) mandou duzentos reais ontem pra mim entendeu
, aí a gente teve que fazer uma comprinha aqui na despesa, eu tô precisando de um dinheiro agora aqui, pai, pra mim tá cortando o cabelo, entendeu? Vou dar uma mudada aqui no cabelo, vou dar uma mudada aqui na tatuagem, vou mandar uma tatuagem, vou pintar meu cabelo, vou mudar tudo minha aparência pai, entendeu? Vê aí o que o senhor tem condições de tá vendo, chamando o mano THOR (MARRETA); vê aí se tem como tá dando essa força aí pra nós, por gentileza, paizão? De ver uma qualquer pra nóis tá mudando de aparência aí! Agradeço de coração mesmo, hein pai!”.

Logo depois, JOSÉ IGOR fala com BÁRBARA MAYARA sobre a confecção de RG, provavelmente falso, e sobre a melhor forma de evadir-se do Estado sem correr o risco de serem presos, novamente fazendo menção ao
“mano THOR”
, que é um dos codinomes conhecidos de LUCIANO MARIANO DA SILVA, o MARRETA, reconhecido como um dos líderes do Comando Vermelho em Mato Grosso.

Dos dados extraídos do celular apreendido com JOÃO ALVES DA ROSA, foi possível concluir que ele emprestou seu aparelho a JOSÉ IGOR, que o utilizou no dia 16/01/2019, às 19h19, para informar a pessoa identificada como
“MULEKE”
:

“Salve paizão, é o mano BABIDI na voz aí pai, eu mandei pelo celular de outro mano aqui, entendeu? Porque o meu lá tava dando errado, a internet tava muito ruim; aí é a localização de onde nós tá”.

No oitavo aparelho celular periciado, também utilizado por BÁRBARA MAYARA, existem diálogos que demonstram que ela e outras mulheres faziam viagens para outros Estados com a finalidade de transportar entorpecentes para a facção, além de disponibilizar sua casa para receber e acobertar JOSÉ IGOR e ELIAN, ambos encaminhados para lá por outro membro não identificado da organização criminosa.

Embora, em juízo, os apelantes ELIAN e PABLO tenham dito que foram
“pressionados”
a confessar a participação em organização criminosa, verifico que a sentença não se funda apenas nas confissões extrajudiciais, mas principalmente na prova amealhada ao longo da instrução processual, de modo que a alegada nulidade da sentença, propalada em preliminar pela Defensoria Pública, deve ser rejeitada.

A farta prova documental, obtida com a perícia judicial dos celulares apreendidos, autorizam concluir, indene de dúvidas, que JOSÉ IGOR, ELIAN, PABLO e JOÃO ALVES atuavam como participantes de organização criminosa, que foi responsável por arquitetar o crime, planejar a fuga e dar suporte a eles, no intuito de que se safassem ilesos.

Portanto, é descabida a tese absolvitória, bem como a desclassificatória, sustentada por JOÃO ALVES.

No tocante à dosimetria, a sentença comporta reparo.

Em relação a JOSÉ IGOR, a sentença não aplicou a atenuante da menoridade relativa, a despeito de, na data do crime, ele ter 18 [dezoito] anos de idade [nascido em 29/01/2000, conforme consta na denúncia], razão pela qual a reconheço.

No entanto, não há alteração no cálculo da pena do latrocínio, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal e, na fase intermediária, a confissão foi compensada com a reincidência. Por força da Súmula 231/STJ, deve ser conservada nesse patamar, como consignado no
decisum
recorrido.

Quanto à participação em organização criminosa, JOSÉ IGOR não confessou o delito e teve a pena agravada na etapa intermediária, pela incidência da agravante da reincidência. Portanto, incidindo a atenuante da menoridade relativa, deve ser revista a pena na fase intermediária.

No que pertine ao acréscimo na terceira fase, JOSÉ IGOR, ELIAN e JOÃO ALVES almejam a fixação da fração em 1/6 [um sexto], ao invés de 1/3 [um terço], tal como aplicada pelo juízo singular.

Como bem asseverado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
“o Juízo singular não motivou, de forma concreta, a fração utilizada para recrudescer a pena pela causa de aumento, sobre a qual, salvo melhor juízo, deve-se aplicar 1/6 (TJMT, N.U 1019087- 96.2020.8.11.0015, Relator: Des, Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 10/11/2021)”
.

Com efeito, não havendo fundamentação que autorize o recrudescimento de pena na terceira etapa além do mínimo legal, deve ser aplicada a fração de 1/6, com extensão, de ofício, ao corréu PABLO.

Passo ao redimensionamento da pena do delito de participação em organização criminosa.

Em relação a JOSÉ IGOR, mantenho a pena basilar no mínimo legal de 3 [três] anos de reclusão e 10 [dez] dias-multa.

Na fase intermediária, compenso integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa, ambas preponderantes, conservando a pena no mínimo legal. Nesse sentido:

Nesse sentido:

“1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que
a reincidência e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes
, consoante disposto no art. 67 do Código Penal,
devendo ser mantida a compensação integral entre as referidas circunstâncias legais operada na etapa intermediária do cálculo dosimétrico
, nos moldes do reconhecido no decreto condenatório. Precedentes”
(AgRg no HC 497.101/SC, 5a Turma, j. 06/06/2019).

“1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que
a atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante da reincidência
, ainda que específica, salvo especial justificação, como no caso da multirreincidência, o que não é o caso dos autos”
(AgRg no HC 489.409/SP, 6a Turma, j. 14/05/2019).

Na terceira etapa, incide a causa de aumento prevista no § 2o do art. 2o da Lei n. 12.850/2013. Acresço de 1/6 [um sexto], alcançando a pena definitiva de 3 [três] anos e 6 [seis] meses de reclusão e pagamento de 11 [onze] dias-multa.

Quanto aos corréus ELIAN, PABLO e JOÃO ALVES, idêntico raciocínio deve ser aplicado na terceira fase dosimétrica, para fixar a pena definitiva pelo crime de participação em organização criminosa em 3 [três] anos e 6 [seis] meses de reclusão e pagamento de 11 [onze] dias-multa.

No que pertine à detração, caberá ao Juízo da execução penal subtrair o período da custódia cautelar para fins de estabelecimento do regime prisional, na medida em que o desconto, no caso, não surtirá efeito prático para alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
1)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de PABLO AUGUSTO ALMEIDA NASCIMENTO; e
2)

PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de ELIAN SILVA BISPO DE CAMPOS, JOSÉ IGOR RODRIGUES DOS SANTOS e JOÃO ALVES DA ROSA, apenas para redimensionar as penas privativas de liberdade,
com extensão
ex officio
ao corréu PABLO
, ficando as penas definitivas pelos crimes de latrocínio e participação criminosa, em concurso material [art. 69, CP] assim fixadas:
PABLO AUGUSTO ALMEIDA NASCIMENTO, ELIAN SILVA BISPO DE CAMPOS E JOSÉ IGOR RODRIGUES DOS SANTOS: 23 [vinte e três] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21 [vinte e um] dias-multa cada um deles; JOÃO ALVES DA ROSA: 3 [três] anos e 6 [seis] meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 11 [vinte e um] dias-multa.

Mantenho, no mais, a sentença objurgada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022